Tribunal: TJDFT
Processo: 0001435-28.2014.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO COERENTE COM A TESE ACUSATÓRIA. DOSIMETRIA. AUMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É sabido que nos processos de competência do Tribunal do Júri, apenas quando a contrariedade com a prova existente nos autos for de evidência manifesta, é que a Justiça togada poderá rever o veredicto do Conselho de Sentença, e, caso o anule, determinar a realização de um novo julgamento, o que não é o caso, pois não há qualquer dissonância entre o veredicto obtido e os elementos probatórios produzidos nos autos que autorizem a cassação do julgamento.

2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado. Sem qualquer outra forma extraordinária na prática dos crimes, aumento da pena-base de modo desproporcional, usando-se o parâmetro adotado pelo STJ, de majorar-se a pena mínima do tipo de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável.

3. Dado parcial provimento ao recurso.